Tribunal: TJMT
Processo: 1026767-04.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026767-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO CESAR PORTO CHAVARELLI - CPF: 724.735.258-20 (RECORRENTE), MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA - CPF: 184.485.248-29 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1026767-04.2025.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
PAULO CESAR PORTO CHAVARELLI.

Recorrido: BANCO PAN S.A
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA -CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL - INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA QUANTO AO TERMO DA CONTRATAÇÃO - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

Trata-se de ação indenizatória na qual, o reclamante alega que contratou empréstimo consignado com o recorrido. No entanto, até o momento o recorrido não parou de efetuar os descontos em seu benefício previdenciário, o que alega ser indevido.

3.

Contudo, ao contrário do que alega o reclamante, verifica-se através dos documentos anexos na contestação,
que o reclamante contratou o serviço denominado de “Cartão de Crédito Consignado”, conforme se vê mediante analise do contrato devidamente assinado
, descabendo falar em vício de consentimento quando da contratação.

4.

Nesse sentido:

DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1001196-02.2020.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, publicado no DJE 22/03/2022)”.

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
CONTRATO ASSINADO COM DESCRIÇÃO CLARA DA MODALIDADE CONTRATADA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes. 2. A empresa recorrente não cometeu ilícito, vez que há prova da adesão ao cartão de crédito consignado com cláusula autorizadora de cobrança objeto da lide.
3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - RI: 10173352120228110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2023).

5.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

6.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito inicial, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025